Tribunal: TJMT
Processo: 1019658-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019658-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 21.962.668/0001-90 (AGRAVANTE), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0002-04 (AGRAVADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO –
DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS –
ART 784, III DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação de execução será instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.

O dispositivo 784, inciso III do instrumento processual normativo dispõe que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas e contrato de arrendamento que atenda tais requisitos pode alicerçar processo de execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019658-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

AGRAVADO:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia

Ribeiro
, que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1034576-32.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor da
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, determinou que o exequente/agravante apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante do protesto, bem como o comprovante de entrega das notas fiscais com a assinatura do devedor demonstrando a prestação do serviço pela mesma, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
trata-se, na origem, de Ação

de Execução, em que a agravante busca satisfazer crédito, oriundo de instrumento particular, em que após

a prestação dos serviços (arrendamento de veículos), nos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2016, a

executado restou inadimplente
” (sic).

Informa que “
a execução foi instruída com o Instrumento Particular assinado

com o devedor e duas testemunhas, que é, portanto, de per si, título executivo extrajudicial à luz do art. 784,

inciso III do CPC
” e “
Notas Fiscais de Serviço de transportes, id. 22371345, que comprovam a prestação

dos serviços
” (sic).

Relata que “
No primeiro ato do processo, o juízo proferiu sentença extinguindo

o feito sem resolução de mérito (ID no 22532581), arguindo que não houve comprovação da entrega das

notas fiscais
”, sendo que esta decisão foi anulada com a interposição do recurso de apelação.

Menciona que “
retornado os autos à primeira instância, a agravante

peticionou pugnando o prosseguimento da execução, acostando – novamente – a comprovação de que

houvera enviado as notas fiscais à executada
” (sic).

Todavia, assevera que “
surpreendentemente, o juízo proferiu nova decisão (id.

92498428) criando novo óbice para a admissão e processamento da execução, dessa vez exigindo o

protesto das notas e comprovante de entrega das notas fiscais com assinatura do devedor
” (sic).

Informa que contra essa decisão opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, sobrevindo à interposição do presente recurso., bem como argumenta que “
O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)

testemunhas é título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, III do CPC
” (sic), sendo que enviou as notas fiscais no endereço eletrônico da executada em 25/08/2016, cujos documentos são aptos a dar processamento à ação de execução.

Elucida que “
o art. 5o, inciso XXXV, da CF consagrou o princípio do livre

acesso ao Poder Judiciário, tornando inafastável a função jurisdicional, que não pode criar obstáculo ao

aviamento do processo, impelindo o jurisdicionado a preencher requisitos que não previstos na lei
” (sic), todavia, em que pese a execução tramitar desde 06/08/2019, ou seja, há 03 anos, até a presente não houve sequer tentativa de citação.

Assinala que “
O juízo a quo se recusa a dar seguimento à execução, sob o

pretexto que “os prints da tela do computador, arquivos de ids. 87285332 e 87285335, não são documentos

hábeis a comprovar entrega das notas fiscais com a assinatura do devedor comprovando a prestação do

serviço pela exequente
” (sic), no entanto, as notas fiscais comprovam a prestação do serviço e são suficientes ao processamento da execução.

Com estes argumentos, pede o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, em 04/10/2022, conforme decisão de Id 145806190.

Contraminuta ofertada no Id 151893169, pelo desprovido.

Preparo devidamente recolhido no Id. 145428652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de
execução
de título extrajudicial
lastreada no “Contrato Particular de Arrendamento” de dois veículos tipo micro-ônibus com 28 (vinte e oito) lugares, conforme discriminado na Cláusula Primeira da avença, prevendo como preço o importe mensal de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), e com previsão de pagamento pelos serviços prestados em 30 (trinta) dias após o envio da nota fiscal – Cláusulas Segunda e Terceira (Id 22370935 dos autos de origem).

O inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, dispõe que "
São títulos executivos extrajudiciais: (...) o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
".

Da análise do contrato celebrado entre as partes da ação executória, observa-se que o mesmo possui todos os requisitos necessários à sua constituição como título executivo extrajudicial, indicados pelo dispositivo legal supracitado, ou seja, o instrumento particular está assinado
pela devedora (representante legal da arrendatária) e duas testemunhas, prevendo expressamente o pagamento de valor certo, líquido e exigível, de forma que estão satisfeitos os requisitos do artigo 784, III c/c 786 do CPC, que disciplinam acerca do título executivo extrajudicial, sendo, pois, cabível a ação de execução.

Ademais, o contrato está acompanhado das respectivas notas fiscais (nos. 000007 e 000008), emitidas no mesmo valor do contrato e devidamente assinadas por um dos representantes legais (Id 22371345 dos autos de origem), demonstram a prestação do serviço de arrendamento, que também é corroborado pelos comprovantes de envio, por e-mail (Ids 87285332 e 87285335).

Portanto, ao contrário do consignado pela togada singular, não se trata de execução de “duplicata sem aceite”, tampouco de nota fiscal, mas do contrato propriamente dito, sendo que o título de crédito serve apenas como garantia do contrato, possibilitando o protesto por falta de pagamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE

DA EXECUÇÃO À FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE

TRESPASSE –
DOCUMENTO PARTICULAR COM ASSINATURA DOS CONTRATANTES

E DE DUAS TESTEMUNHAS
– CPC/1973, ART. 585, II – DESNECESSIDADE DE

APRESENTAÇÃO DA CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO –
CONTRATO REPRESENTATIVO

DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL
– EMBARGANTE QUE NÃO SE

DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR A FORÇA EXECUTIVA DO CONTRATO –

AUSÊNCIA DE PROVA DE POSTERIOR MODIFICAÇAO DOS TERMOS DO NEGÓCIO OU

DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA EMBARGADA – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 585, II, do CPC/73 (atualmente, CPC/15,

art. 784, III) preceitua como título executivo todo documento particular assinado pelo devedor

e por duas testemunhas
. 2. É dispensável a juntada da via original do documento particular nos

autos execução, porquanto não há risco de circulação do título, na medida em que a

circularidade é atributo exclusivo dos títulos de créditos. 3. Inadimplida a contraprestação

pecuniária prevista no contrato de trespasse, detém a vendedora legitimidade para executar o

contrato e exigir o cumprimento da obrigação. 4. Se o embargante não se desvencilhou do seu

ônus probatório, não trazendo prova capaz de derruir a força executiva do contrato exequendo

que emerge do conjunto probatório constante dos autos, deve responder pelo débito exigido na

execução, porquanto arrimado esta em prova documental hábil.”
(N.U 0001201- 47.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

IMPROCEDÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO

DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA –
ALEGADA

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO –

DESCABIMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– RECURSO

DESPROVIDO.
Se o Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro)

é certo – não deixando dúvida em torno de sua existência e validade (ausência de vício de

consentimento) –, líquido – eis que expresso em moeda corrente – e exigível – pois contém a

obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada e em data certa – não há

falar em falta de qualquer das condições específicas da actio executiva
.”
(N.U 0002174- 95.2011.8.11.0007, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015)

Cumpre observar que, muito embora admitido o protesto do título, não se pode condicionar a sua realização à prévia propositura da execução do título, tratando-se de mera faculdade que não pode ser imposta pelo juízo. A medida, portanto, além de desacertada, revela-se contraditória, causando severo prejuízo a empresa agravante, eis que acarretou a suspensão de feito executivo que deveria estar tramitando regularmente.

Nessa senda, há de prosperar a alegação da recorrente no que tange ao direito de ação no caso de falta de pagamento do título executivo, não sendo obrigatório o protesto da nota fiscal vinculada ao contrato e nem mesmo o comprovante de entrega das notas fiscais com a assinatura do devedor demonstrando a prestação do serviço pela exequente, até mesmo porque se trata de um contrato de arrendamento de veículos, cujo pagamento ficou condicionado ao envio das notas fiscais, que foram devidamente comprovadas.

Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para afastar a necessidade de
emenda
da exordial, determinando-se, por consequência, o prosseguimento da
execução
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023